Tribunal: TJPA
Processo: 0811640-92.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811640-92.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que reformou sentença absolutória e condenou o embargante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Alegada omissão quanto à nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita (art. 244 do CPP).

3. Sustentada omissão no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal, em afronta à Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a questão probatória, consignando que a abordagem decorreu de comunicação ao CIOP sobre prática de assaltos, corroborada por depoimentos convergentes dos policiais militares e pela apreensão da arma em poder do réu, reputados firmes, coesos e idôneos para fundamentar a condenação.

5. A confissão espontânea foi expressamente reconhecida, mas, em consonância com a Súmula 231 do STJ e com a jurisprudência consolidada da Corte Superior (AgRg no REsp n. 2.155.178/PA, Sexta Turma, DJe 25/11/2024), não pode ensejar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. Matérias sequer suscitadas em contrarrazões não podem ser inovadas em sede de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito nem ao simples prequestionamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade (art. 619 CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão condenatório enfrenta de forma suficiente a questão probatória e aplica corretamente a Súmula 231/STJ quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, sendo incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 244, 619; CP, art. 68; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 935.338/SP, Quinta Turma, DJe 29/10/2024; STJ, AgRg no REsp 2.155.178/PA, Sexta Turma, DJe 25/11/2024; STJ, REsp 1.117.068/PR (Tema Repetitivo 190); STF, RE 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES
contra o v. Acórdão nº 22322262, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o ora embargante pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03.

Em suas razões (ID 22427470), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à análise da nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão da arma de fogo, pois não foram indicados elementos concretos que configurassem a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Aduz que a decisão embargada limitou-se a validar a abordagem com base em meras impressões subjetivas dos policiais militares, sem fundamentação idônea, em descompasso com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a realização de revistas pessoais fundadas apenas em denúncias anônimas, intuições ou alegadas “atitudes suspeitas”.

Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos jurídicos e doutrinários expressamente suscitados pela defesa, notadamente a normativa constitucional e convencional de proteção à intimidade e ao devido processo legal, bem como os precedentes vinculantes do STJ (a exemplo do RHC n.º 158.580/BA e do AgRg no HC n.º 825.666/SP), que reconhecem a nulidade da prova obtida por busca pessoal realizada em desconformidade com o art. 244 do CPP, com reflexo sobre todas as provas subsequentes.

Defende, também, que a decisão colegiada incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Sustenta que, embora o acórdão tenha registrado a existência de confissão, deixou de reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ, sem, contudo, analisar os argumentos da defesa sobre a necessidade de superação do referido enunciado sumular, em respeito ao princípio da individualização da pena e ao caráter cogente da atenuante.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de suprir as omissões e contradições indicadas, com análise expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como da jurisprudência aplicável. Subsidiariamente, caso mantida a decisão tal como lançada, postula-se o prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 24070513), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser
conhecidos.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Para melhor análise do que fora alegado pelo embargante, conveniente transcrever o acórdão ora embargado:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI 10.826/2003.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
PROCEDENTE
. NECESSÁRIA A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FIRMES E SUFICIENTES A COMPROVAR A CONDUTA DELITIVA DO APELADO QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE POR POLICIAIS MILITARES NA POSSE DE ARMA DE FOGO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, PERTENCENDO ESTA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, COMO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS.

TESTEMUNHOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, NÃO RESTANDO QUALQUER DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. MERA NEGATIVA DO RÉU/APELADO QUE NÃO RESTOU PROVADA POR QUALQUER MEIO.

O ÓRGÃO MINISTERIAL EFETIVAMENTE CUMPRIU COM SEU MISTER E COLACIONOU AOS AUTOS PROVA CAPAZ E SUFICIENTE A SUBSIDIAR A DENÚNCIA, NÃO SE TRATANDO OS FATOS RELATADOS DE MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REVISTA, SENDO O APELADO CONDENADO NAS PENALIDADES DO ART. 14, DA LEI 10.826/03, RESTANDO SUA PENA COMINADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Na hipótese, o embargante, com nítido propósito de prequestionar a matéria, alega omissão no v. acórdão ao deixar de enfrentar a nulidade da busca pessoal que culminou na apreensão da arma de fogo, por ausência de elementos concretos que configurassem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Sustenta, ainda, que a atenuante da confissão espontânea deveria ter sido aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, não se aplicando, no caso, o óbice da Súmula 231 do STJ.

Ressalte-se, de início, que não há falar em omissão no acórdão, uma vez que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024).

Verifica-se que, o acórdão, ao reformar a sentença absolutória e condenar o acusado, enfrentou de modo suficiente a questão probatória, assentando a validade da prova produzida em juízo. Consta expressamente que a abordagem se deu após comunicação via CIOP de que dois indivíduos em uma motocicleta estariam praticando assaltos à mão armada, tendo sido transmitidas as características da moto e dos suspeitos. Os policiais militares, em patrulhamento, visualizaram o veículo indicado e passaram a acompanhá-lo até o estacionamento de um supermercado.

No local, conforme relataram de forma convergente os PMs Alexandre dos Santos Oliveira e Nazareno Soares da Costa, os indivíduos desembarcaram da motocicleta, momento em que o carona arremessou ao solo uma pistola calibre .40, de propriedade da Polícia Militar, a qual foi imediatamente apreendida. Os depoimentos colhidos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os registros da ocorrência, foram considerados firmes e coesos, apontando de modo seguro a participação do embargante. O acórdão ainda ressaltou a coerência entre esses elementos, a apreensão da arma e a condução do acusado em flagrante, reputando tais provas idôneas e suficientes para sustentar o édito condenatório.

Dessa forma, ainda que não tenha havido exame expresso da alegada nulidade da revista pessoal, o julgado embargado firmou premissas fáticas e jurídicas capazes de afastar a tese defensiva, reconhecendo a regularidade da prova que embasou a condenação.

Quando à alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de reduzir a pena em razão da confissão espontânea, cumpre destacar que a referida circunstância atenuante foi expressamente reconhecida, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto. O acórdão embargado fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, manteve-a nesse patamar em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, observa-se que a decisão encontra-se em perfeita consonância com a Súmula 231 do STJ, segundo a qual é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, motivo pelo qual não há falar em omissão a ser suprida quanto a esse aspecto.

Com efeito, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça reafirma a higidez da Súmula 231/STJ, assentando que não se admite a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes. Nesse sentido, em recente julgamento, a Sexta Turma, ao analisar hipótese de aplicação da confissão espontânea, concluiu que permanece válida a orientação sumulada, a qual foi reafirmada pela Terceira Seção no REsp n. 1.898.764/MS e está em consonância com precedentes do STJ (REsp n. 1.117.068/PR – Tema Repetitivo n. 190) e do STF (RE n. 597.270/RS – Tema 158 da repercussão geral) (STJ, AgRg no REsp n. 2.155.178/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe 25/11/2024).

De mais a mais, observa-se que a matéria suscitada nos presentes embargos sequer foi objeto das contrarrazões defensivas, nas quais a Defensoria Pública limitou-se a sustentar a manutenção da sentença absolutória em razão da insuficiência probatória. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco admitem inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou com finalidade de prequestionamento, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Pondero não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Por fim, verifico que a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, por meio da petição de ID 25065344, requereu a restituição da arma de fogo apreendida, por se tratar de patrimônio da Polícia Militar. Tal pleito, contudo, não guarda relação com as matérias suscitadas nos presentes embargos de declaração, competindo ao Juízo de primeiro grau a análise do pedido, nos termos dos arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025